Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-73.2010.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001195-73.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.964.522/0001-18 (EMBARGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURADA -

INEXISTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – MERA REFORMA DOS TERMOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – PERSISTÊNCIA DA ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. n. 0001195-73.2010.8.11.0006 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aplicar de imediato a Lei nº 7.900/2003, incidindo a correção monetária a todos os débitos a partir da data da sua vigência (1º/07/2003), bem como para reconhecer a sucumbência recíproca, com o rateio em 60% (sessenta por cento) em desfavor da Fazenda Pública e 40% (quarenta por cento) em desfavor da empresa apelada, devendo o percentual da condenação em honorários sucumbenciais ser fixados tão somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que há contradição pois “ao mesmo tempo em que dá provimento ao apelo para modificar a sentença recorrida e rejeitar a integralidade dos pedidos iniciais, a parte dispositiva do acórdão também reconhece a existência de sucumbência recíproca”.

Defende que uma vez acolhido o apelo para reformar a sentença e determinar a incidência da Lei Estadual n. 7.900/2003 sobre todos os débitos discutido, o ônus sucumbencial deveria ter sido invertido, diante da rejeição integral dos pedidos iniciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição, com a aplicação de efeitos infringentes e inverter o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (id. 181449176).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. n. 0001195-73.2010.8.11.0006 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aplicar de imediato a Lei nº 7.900/2003, incidindo a correção monetária a todos os débitos a partir da data da sua vigência (1º/07/2003), bem como para reconhecer a sucumbência recíproca, com o rateio em 60% (sessenta por cento) em desfavor da Fazenda Pública e 40% (quarenta por cento) em desfavor da empresa apelada, devendo o percentual da condenação em honorários sucumbenciais ser fixados tão somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que há contradição, pois com o acolhimento do recurso de apelação, por consequência, houve a improcedência do pleito inicial e, em razão disso, não há sucumbência recíproca.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, houve apenas a correção na forma de incidência da atualização monetária, com a aplicação do princípio
tempus regit actum
,
como se vê:

“[...]

Da parte dispositiva da sentença, percebe-se que a incidência da correção monetária está vinculada à data do débito, isto é, se anterior a julho/2003 incide apenas a taxa Selic e se posterior a agosto/2003, incide o IGP-DI.

No entanto, é pacífico o entendimento sobre o presente caso, porquanto as leis que dispõem acerca de juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, ou seja, esses são aplicados de imediato aos processos em andamento, em face do princípio tempus regit actum.

Nesse sentido, é o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI nº 11.960/09. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. "As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum."

(EREsp 1207197/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2011, DJe 02/08/2011 - grifei.) 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no REsp n. 1.255.682/PR, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Portanto, razão assiste à Fazenda Pública, a partir da vigência da Lei Estadual nº 7.900/2003 (1º/07/2003) incide a correção monetária sobre todos os valores, uma vez que passa a ser esse o índice de atualização para todos débitos tributários, em decorrência do princípio tempus regit actum.

O juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inaugural, tão somente para determinar a revisão dos créditos tributários, aplicando-se aos débitos contraídos até julho/2003 o acréscimo da taxa Selic, à luz do art. 44 da Lei nº 7.098/98 (redação anterior), ao passo que débitos tributários apurados e inadimplidos após agosto/2003 deverá ser atualizado pelos juros de mora de 1% e correção monetária, cujo índice deve ser o IGP-DI, da fundação Getúlio Vargas, nos termos do art. 44 da Lei nº 7.098/98 (redação atual, e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, §§ 2º e 3º, I do Código de Processo Civil.

Como já mencionado na íntegra, são vastos os pedidos formulados pela parte autora, ora apelado, na peça exordial, sendo que o juízo
a quo
de primeira instância não acolheu parte desses pedidos, decidindo pela improcedência no que tange à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2º da Lei nº 8. 672/07, à declaração do direito de pagar a parcela referente à cota parte do município de 25% com precatórios/carta de crédito e, também, quanto à aplicabilidade do art. 8º da Lei 8.672/07, para que fosse determinado o desconto de 98% sobre os juros e multas de mora.

Em que pese o juízo de origem ter acolhido parte dos pedidos contidos na inicial, não se garante necessariamente à parte autora a imunidade integral ao ônus sucumbencial, visto que foram rejeitados outros pedidos levantados, configurando, assim, a sucumbência recíproca, consoante o artigo 86 do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Portanto, neste ponto, assiste razão ao apelante, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca no presente caso, pois, como já mencionado, dos 7 (sete) pedidos contidos na exordial, 3 (três) não foram acolhidos, razão pela qual a sucumbência em 40% (quarenta por cento).

De outro lado, devido à sentença atacada ser ilíquida, destaco que não cabe a este Tribunal fixar os honorários sucumbenciais neste momento, em razão do disposto no artigo 85, §4º, II do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)”

Assim, não é cabível a fixação do percentual dos honorários advocatícios quando a sentença é ilíquida, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto, pois o momento correto da fixação de valor de honorários será quando da liquidação do julgado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Conforme entendimento do STF e STJ, não se aplica artigo 85, § 11, do CPC quando não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
(N.U 0009329-84.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Portanto, em que pese ser reconhecida a sucumbência recíproca, deixo de arbitrar os honorários em razão do disposto no artigo 85, §4º, II do Código de Processo Civil, devendo ser fixado em fase de liquidação de sentença.” (g.n.) (id. 177199191)

Em que pese as razões apontadas, não há qualquer contradição no julgado, pois o provimento do recurso não resultou na improcedência do pleito inicial.

Isso porque a questão discutida residia na cumulação da taxa SELIC com outro índice de correção monetária e juros, fato esse que permanece ilegal e inalterado na decisão.

Na forma determinada pela sentença, os débitos anteriores a agosto/2003 seriam sempre corrigidos pela taxa SELIC, enquanto os débitos posteriores a agosto/2003 seriam corrigidos pelo IGP-DI.

A alteração acolhida no acórdão resume-se apenas à incidência a todos os débitos da correção monetária pelo IGP-DI e dos juros de mora de 1% a partir da vigência da Lei n. 7.900/2003, uma vez que a parte dispositiva da sentença determinou o índice de correção com base na data de constituição do débito.

Dessa forma, os débitos contraídos até julho/2003 serão corrigidos pela taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei n. 7.900/2003, quando passará a ser aplicada a correção pelo IGP-DI a qualquer débito.

Nessa perspectiva, nem mesmo na apelação do Estado de Mato Grosso o pedido era pela improcedência do pleito inicial. Por essa razão, diversamente daquilo alegado pelo embargante, ainda persiste o acolhimento parcial do pedido pelo embargante.

Dito isso, não obstante tenha feito o pedido “subsidiário” para reconhecimento da sucumbência recíproca, os argumentos apresentados nas razões recursais enquadram o pleito como pedido próprio, pois em nenhum momento

construiu raciocínio ou requereu pela improcedência do pleito inicial.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023